Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-69.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO NÃO ACOLHIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. A administradora do cartão de crédito é responsável pelas operações fraudulentas realizadas por meio do cartão do consumidor na linha da Súmula 479 do STJ.
2. Se as operações evocam a ocorrência de fraude – quatro aquisições de passagens de ônibus, em nome de pessoas diversas, realizadas no mesmo momento (21h12m) - evidencia-se a falha na prestação do serviço da operadora que, mesmo ante a impugnação das operações, insiste na cobrança e lança o nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito.
3. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$4.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.